Tribunal: TJMT
Processo: 0016306-37.2016.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUTOS N.o 0016306-37.2016.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT.
Apelante: Zoripe Borges dos Santos
Apelado: Ministério Público
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Zoripe Borges dos Santos, almejando ver reformada a sentença que o condenou à reprimenda de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 13 (treze) dias-multa.
A Defensoria Pública, ao apresentar as razões do inconformismo, requereu a absolvição do apelante, consignando, todavia, que “é possível ao juizo ad quem, vislumbrando fundamentos, absolver o apelante ou reduzir a reprimenda a si imposta, ainda que a defesa técnica nada postule nesse sentido (id. 68034462, p. 4).
Em contrarrazões, o Parquet, preliminarmente, pretende o não conhecimento do recurso, à vista da infringência ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, o desprovimento deste, a fim de manter intacta a decisão atacada.
Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, com espeque no art. 4o, § 8o, da Lei Complementar no 80/94, requer sejam remetidos ao Defensor Público Geral, para que promova a designação de outro Defensor Público, visto que o anterior, então atuante no caso, não apresentou as razões de apelação aptas a comportar possível reforma da sentença (id. 68391474).
Decido.
Conquanto o interesse do acusado em recorrer por meio de termo constante do id. 68034463, pp. 1-3, a Defensoria Pública que o representa entendeu que a sentença não comportaria reforma, o que compromete a defesa do réu, impondo-se a aplicação do procedimento previsto no art. 4o, § 8o, da Lei Complementar no 80/94, cuja norma dispõe que se “o Defensor Público entender inexistir hipótese de atuação institucional, dará imediata ciência ao Defensor Público-Geral, que decidirá a controvérsia, indicando, se for o caso, outro Defensor Público para atuar.”
Assim, defiro o requerimento ministerial (id. 68391474), para determinar que os autos sejam remetidos ao Defensor Público Geral, a fim de que promova a designação de outro Defensor Público, reabrindo-lhe o prazo recursal para que ofereça as razões da insurgência defensiva.
Após, ao Ministério Público para contrarrazões.
Com o retorno dos autos, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 08 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada